Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, não obstante tenha figurado como parte na ação de conhecimento da qual derivara o cumprimento de sentença e a decisão agravada, não consta dos assentamentos processuais subjacentes, haja vista que a execução envolve pedido de cumprimento de sentença aduzido apenas pelo HOSPITAL SANTA LUZIA e pelo Dr. Robison Neves Filho. Assim, de forma a ser restabelecida a ordem processual, proceda a Secretaria, portanto, as anotações e retificações cabíveis de forma a ser compatibilizada a realidade processual aos registros processuais, excluindo do polo passivo a empresa SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Outrossim, diante do recolhimento das custas finais pela agravada HOSPITAL SANTA LUZIA S.A.[1], devidamente recolhidos os emolumentos em aberto, os autos devem seguir seu destino final. Acudidas as providências indicadas, arquivem-se, pois, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 30630766.